Tribunal: TJSP
Processo: 2361408-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E IMÓVEL, JULGADO PELA 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E IMÓVEL, JULGADO PELA 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.